Tribunal: STJ
Processo: 1129452-08.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890144 - SP(2025/0100786-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: CIBELE DOS SANTOS TADIM NEVES SPINDOLA - SP292177
AGRAVADO
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SP281612
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL.
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
N. 284 DO STF.
1. "O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea 'c' do permissivo
constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto
de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a
" (AgInt
Súmula n. 284/STF
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.899.097/SC,
julgado em 4.4.2022, DJe de 8.4.2022).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: dca31768-9be7-4f71-b16d-e67ee9a6270f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890144 - SP(2025/0100786-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: CIBELE DOS SANTOS TADIM NEVES SPINDOLA - SP292177
AGRAVADO
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SP281612
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL.
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
N. 284 DO STF.
1. "O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea 'c' do permissivo
constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto
de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a
" (AgInt
Súmula n. 284/STF
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.899.097/SC,
julgado em 4.4.2022, DJe de 8.4.2022).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Antonia Pereira da Silva contra
decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do agravo
em recurso especial em razão da incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada desconsiderou o cumprimento do
§ 1o, do Código
art. 1.029,
de Processo Civil, afirmando haver tabela comparativa no recurso especial que
demonstraria o dissídio jurisprudencial.
Sustenta que o Tribunal de origem profere decisões genéricas no juízo de
admissibilidade, o que teria ocorrido no caso, e que o ponto controvertido —
necessidade de perícia contábil em ação revisional de juros remuneratórios — é
jurídico, afastando a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 420).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54216328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:21
Código de Controle do Documento: 87a9cf78-ccd2-4b8a-9b41-f310c9ed3dcd

Observo que não houve indicação, nas razões do especial, de nenhum
artigo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido, razão pela
qual incide o teor da
ao caso dos autos.
Súmula n. 284/STF,
Com efeito, registro que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento
de que "O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea 'c' do permissivo
constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto
de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a
" (AgInt
Súmula n. 284/STF
no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.899.097/SC,
julgado em 4.4.2022, DJe de 8.4.2022). Nesse mesmo sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

SÚMULA 284/STF.
AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando o recurso especial não indica
dispositivo legal que tenha sido malferido, ou que seja objeto de interpretação
divergente pelos tribunais, situação que atrai a incidência, por analogia, da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Na espécie, mesmo se fosse superado o óbice da Súmula 284 do STF, impõe-
se a manutenção do valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais,
uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando
exorbitante ou insignificante.
3. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das
circunstâncias fáticas do caso, majorou a indenização por danos morais para R$
15.000,00 (quinze mil reais), quantum que não se mostra exorbitante, tampouco
irrisório.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.193.027/PR,
Turma,
julgado em 3.4.2023, DJe de 25.4.2023.)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:21
Código de Controle do Documento: 87a9cf78-ccd2-4b8a-9b41-f310c9ed3dcd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.890.144 / SP
Número Registro: 2025/0100786-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11294520820218260100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: CIBELE DOS SANTOS TADIM NEVES SPINDOLA - SP292177
AGRAVADO
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIA PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: CIBELE DOS SANTOS TADIM NEVES SPINDOLA - SP292177
AGRAVADO
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SP281612
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54622663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:32
Código de Controle do Documento: 9aed56e2-e4f3-4167-9a57-936fa541fe35

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:17:32
Código de Controle do Documento: 9aed56e2-e4f3-4167-9a57-936fa541fe35